Tribunal: TJSP
Processo: 1015476-69.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de Cobrança embasada em "patente de invenção (PI) de produtos ou processos" (PI 9705930), pelo qual o sócio da autora teria outorgado à requerida o direito de utilizar a tecnologia de patentes de invenção por ele registrados perante o INPI. Competência de uma das egrégias Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (TJSP, Resolução 693/2015, art. 6o). Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de Cobrança embasada em "patente de invenção (PI) de produtos ou processos" (PI 9705930), pelo qual o sócio da autora teria outorgado à requerida o direito de utilizar a tecnologia de patentes de invenção por ele registrados perante o INPI. Competência de uma das egrégias Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (TJSP, Resolução 693/2015, art. 6o). Recurso não conhecido, com determinação.